Tribunal: STF
Processo: RHC 203744
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de acusados (14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 apresentaram defesa à respectiva acusação). Suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados (disparos de arma de fogo contra policiais militares levando um deles à morte). Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido.



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso de prazo da prisão, mormente se levadas em conta i) a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de acusados - 14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 denunciados apresentaram resposta à respectiva acusação -; e ii) as medidas do juízo processante visando dar celeridade à tramitação do processo e a suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19.



    2. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    3. Agravo regimental não provido.